Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747895-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: L. D. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: LIEGE PEDROSO DIAS DOURADO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de criança, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 12 de março de 2025 12:12:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador